Tribunal: STF
Processo: RE 82276
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
JÚRI. SE O CONSELHO RESPONDE AFIRMATIVAMENTE SOBRE A EXISTÊNCIA DE
ATENUANTES, IMPÕE-SE SE INDAGUE SOBRE AS PERTINENTES A ESPÉCIE.
INOCORRENDO, AO VER DO JUIZ, ATENUANTES ADEQUADAS AO PROCESSO, NÃO
IMPORTA EM NULIDADE O DEIXAR O JUIZ DE FORMULAR QUESITOS
ESPECIFICOS, INADEQUADOS AO CASO EM JULGAMENTO, MAXIME SE NÃO HÁ
PROTESTOS TEMPESTIVO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.